Tribunal: TJSP
Processo: 1065402-17.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum - Concurso público para admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de exames médicos – Motivo de eliminação que se revela proporcional e razoável – Laudo pericial no sentido de que a acuidade visual do autor está abaixo daquela definida no Edital do Concurso – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum - Concurso público para admissão ao cargo de Soldado PM de 2a Classe – Eliminação do candidato na fase de exames médicos – Motivo de eliminação que se revela proporcional e razoável – Laudo pericial no sentido de que a acuidade visual do autor está abaixo daquela definida no Edital do Concurso – Precedentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso DESPROVIDO.